Tribunal: TJSP
Processo: 2154517-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Tutela de urgência deferida para suspender cobrança referente ao empréstimo não reconhecido, sob pena de multa diária.
I - Inconformismo do réu - Alegados descabimentos da medida concedida e da multa fixada.
II - Procedência em parte da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Tutela de urgência deferida para suspender cobrança referente ao empréstimo não reconhecido, sob pena de multa diária.
I - Inconformismo do réu - Alegados descabimentos da medida concedida e da multa fixada.
II - Procedência em parte da insurgência.
III - Empréstimo alegadamente não contratado - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.
IV - Necessidade, entretanto, de ajuste da multa em relação à periodicidade e ao valor - Imposição com incidência diária - Cabimento da multa, mas com incidência por ato de descumprimento, com majoração do valor por episódio, a fim de incentivar o cumprimento.
V - Recurso provido em parte.